Tribunal: TJDFT
Processo: 0742570-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742570-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROGÉRIO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição. 2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 3. Comprovado que o acusado esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ. 4. Embora a arma utilizada na empreitada criminosa tenha sido apreendida, não foi produzido laudo de exame pericial nos autos para aferição de sua potencialidade lesiva, motivo pelo qual a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal deve ser afastada. 5. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não justificado o agravamento da pena em fração mais gravosa, adota-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pela agravante da reincidência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, defendendo que, para a incidência da majorante consistente no emprego de arma de fogo, não é exigível que o artefato apreendido seja periciado, especialmente quando comprovada por outros meios de provas a prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo para intimidar a vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia da arma de fogo, para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando sua utilização no roubo é corroborada por outros meios de prova, como se verificou na hipótese dos autos, em que a vítima e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento confirmam o emprego do artefato” (AgRg no AREsp n. 2.346.752/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020